Tribunal: TJDFT
Processo: 0702207-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INTERNAÇÃO EM UTI. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. BUSCA POR LEITO. ÓBITO DO PACIENTE. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. PANDEMIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA.
1. Em regra, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, quando se trata de ato comissivo, aplicando-se o disposto no § 6o do artigo 37 da Carta Magna, e é subjetiva, quando decorrente de omissão. No entanto, nos casos de omissão específica, ou seja, quando há um dever de agir por parte do Estado, a aferição da responsabilidade sujeita-se aos ditames da responsabilidade objetiva.
2. Existindo ordem judicial a ser cumprida pela Administração, em que se determinou ao serviço público de saúde a internação imediata de paciente, surge o dever específico de agir.
3. Comprovado o sobrecarregamento de todo o sistema de saúde, em razão da situação excepcional provocada pela pandemia de covid-19, resta rompido o nexo de causalidade, não havendo que se falar em indenização por danos morais.
4. Apelo não provido.